Tribunal: TJDFT
Processo: 0001122-30.2020.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA. CONDUTA REMANESCENTE. EMENDATIO LIBELLI. VIABILIDADE. CONDENAÇÃO.

I - A ausência de depoimento da vítima na fase judicial impossibilitou a confirmação dos elementos atinentes aos crimes culposos, tais quais: inobservância ao dever de cuidado objetivo e previsibilidade do resultado por parte do réu.

II - A existência de dúvidas acerca da autoria do crime impõe a absolvição em decorrência da aplicação do princípio in dubio pro reo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sendo certo que o depoimento de testemunhas indiretas (ouvir dizer) acerca do acidente automobilístico, não autorizam a condenação.

III - Viável na segunda instância, a aplicação do instituto da emendatio libelli, prevista no artigo 383 do CPP, porquanto o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da imputação penal.

IV - Descrito na inicial acusatória, bem como comprovado durante a instrução criminal que o acusado foi abordado por policiais militares no momento em que dirigia veículo com vidro quebrado e para-choque arrastando, sem habilitação, a condenação pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB, é medida que se impõe.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.